Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702752-54.2018.8.07.0016 RECORRENTE: VALNEY ALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL. 1. O contrato de concessão de direito real de uso é um contrato administrativo que traduz negócio jurídico eminentemente convencional e que não decorre do exercício do poder de polícia e nem da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos. 2. A taxa de ocupação decorrente do contrato de concessão de direito real de uso não possui natureza tributária, razão pela qual deve ser qualificada como preço público. 3. Diante da ausência de caráter tributário da referida taxa de ocupação, a ação para promover a sua cobrança deve se submeter aos prazos prescricionais previstos no Código Civil. 4. Afasta-se a aplicação do prazo especial de prescrição quinquenal previsto no art. 206, §5°, I, do Código Civil, pois este se dirige às ações de cobrança em que se requer o pagamento de dívida líquida constante de instrumento público ou particular de natureza pessoal, devendo-se, dessa forma, ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205, do Código Civil. 5. Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 206 do Código Civil, 1o do Decreto 20.910/1932 e 2o do Decreto-lei 4.597/1942, sustentando que o prazo prescricional aplicável à hipótese é quinquenal e não decenal como decidido no acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 206 do Código Civil, 1o do Decreto 20.910/1932 e 2o do Decreto-lei 4.597/1942. Isto porque o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. COBRANÇA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "a contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002" (AgRg no REsp. 1.426.927/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/08/2014). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1688142/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/8/2019). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp 1903344, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 2/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012